Tribunal: TJMT
Processo: 1006476-53.2024.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006476-53.2024.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DIONATAS MACHADO BARBOSA - CPF: 067.019.681-98 (EMBARGANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), GUSTAVO PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.054.041-66 (EMBARGANTE), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DE ALMEIDA NUNES - CPF: 061.125.141-84 (VÍTIMA), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), SUANE DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 081.304.251-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO E O MM. JUIZ CONVOCADO DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL OU SELETIVO. ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO ATO SEM OITIVA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão não unânime da Primeira Câmara Criminal do TJMT que, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pelo embargante em recurso em sentido estrito interposto contra sentença que o pronunciou pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e integração à organização criminosa armada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o encerramento antecipado do interrogatório judicial do embargante, sem que se oportunizasse à sua defesa técnica a formulação de perguntas, diante da manifestação do acusado de que responderia exclusivamente aos questionamentos de seu patrono, caracteriza cerceamento do direito de defesa apto a ensejar a nulidade absoluta do ato.

III. Razões de decidir

3. O interrogatório judicial constitui, primordialmente, meio de autodefesa, sendo corolário do princípio da não autoincriminação [
nemo tenetur se detegere
] o direito do acusado ao silêncio não apenas total, mas também parcial ou seletivo, podendo escolher as perguntas e os interlocutores processuais aos quais deseja responder.

4. O encerramento do ato antes de oportunizada a formulação de perguntas pela defesa técnica, tão logo manifestado o desejo do acusado de não responder às indagações do Juízo e da acusação, subtrai-lhe a possibilidade de apresentar sua versão dos fatos de forma assistida, configurando cerceamento de defesa e nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, nos termos do art. 564, III, “e”, do CPP.

5. A posterior faculdade de juntada de entrevista escrita ou audiovisual entre o réu e seu defensor não supre o interrogatório judicial formal, produzido sob o crivo do contraditório e presidido pela autoridade judicial, cuidando-se de atos de natureza e eficácia processual diversas.

6. Tratando-se de nulidade de natureza absoluta, decorrente de violação a garantia constitucional de primeira grandeza, o prejuízo específico revela-se pela própria supressão do meio de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos infringentes providos.

Tese de julgamento: “1. O encerramento antecipado do interrogatório judicial, sem oportunizar à defesa técnica a formulação de perguntas, após a manifestação do acusado de que responderia exclusivamente aos questionamentos de seu patrono, viola o direito ao silêncio parcial ou seletivo, corolário do princípio da não autoincriminação, e configura cerceamento de defesa apto a gerar nulidade absoluta do ato. 2. O interrogatório judicial, como meio essencial de autodefesa, não é suprido pela juntada posterior de entrevista escrita ou audiovisual entre o réu e seu defensor.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, arts. 186, 188 e 564, III, “e”; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 8º, “g”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 213.849/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 15/4/2024; STF, ARE 1.535.784/MG, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 16/12/2025; STJ, HC 703.978/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 5/4/2022; TJMT, N.U 1005869-74.2023.8.11.0086, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 1/7/2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

GUSTAVO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Cuida-se de embargos infringentes e de nulidade opostos por
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
em face do v. acórdão não unânime proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1006476-53.2024.8.11.0086, a qual,
por maioria,
rejeitou
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
e, no mérito, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos por Gustavo Pereira da Silva e Dionatas Machado Barbosa em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que os pronunciou como incursos no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal [homicídio qualificado pelo motivo torpe e o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima], no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 [corrupção de menores] e no art. 2º, §§2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 [integração à organização criminosa armada, com participação de adolescente], a fim de serem submetidos a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, restando o resultado do v. acórdão assim proclamado: “
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA; E NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.” (ID 357992350).

Nas razões recursais apresentadas por meio do documento digital de ID 362420391, o embargante pretende a reforma do v. acórdão para
fazer prevalecer o voto vencido
do douto Relator, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, que
acolheu a preliminar
de
cerceamento de defesa
suscitada exclusivamente em seu favor, reconhecendo a
nulidade absoluta do interrogatório judicial
em razão do encerramento antecipado do ato, sem que se oportunizasse à defesa técnica a formulação de perguntas, em violação ao direito ao silêncio parcial ou seletivo, propondo a restituição dos autos ao Juízo de origem para o refazimento dos atos processuais a partir do interrogatório do ora insurgente, mantida, entretanto, a prisão cautelar deste.

Contrarrazões são vistas no ID 364365865, nas quais o Órgão Ministerial sustenta o acerto dos votos vencedores, proferidos pelos Exmos. Desembargadores Marcos Machado [1º Vogal] e Wesley Sanchez Lacerda [2º Vogal], e pugna pelo desprovimento dos embargos infringentes, com a manutenção da rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

O juízo prévio positivo de admissibilidade fora regularmente promovido pelo i. Relator do recurso em sentido estrito sob o ID 364619352, restando certificados a tempestividade dos embargos infringentes [protocolo em 23/4/2026, dentro do prazo de dez dias contados da publicação do acórdão, ocorrida em 13/4/2026, consoante certidão de ID 363440391] e o cabimento da via eleita, ante o
desacordo parcial verificado exclusivamente quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
suscitada em favor de
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
, tendo sido determinada a redistribuição do feito na forma regimental, à competência da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sobrevindo a livre distribuição a este Gabinete.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Consoante relatado, servindo-se destes embargos infringentes e de nulidade,
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
pretende a reforma do v. acórdão não unânime proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça no julgamento do recurso em sentido estrito n. 1006476-53.2024.8.11.0086, para fazer prevalecer o voto vencido do douto Relator, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, para reconhecer a nulidade do interrogatório judicial do embargante.

Segundo se extrai dos autos, na audiência de instrução e julgamento realizada perante a 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, a defesa técnica de Gustavo requereu o interrogatório parcial do réu, isto é, que respondesse exclusivamente às perguntas formuladas por seu defensor. A magistrada de origem, porém, indeferiu o pedido e, diante da manifestação do acusado de que não responderia às indagações do Juízo e da acusação, determinou o encerramento antecipado do ato, facultando à defesa, em substituição, a juntada de entrevista escrita ou audiovisual realizada entre o ora embargante e seu defensor, no prazo de cinco dias, o que foi efetivamente levado a efeito mediante a anexação, aos autos da ação penal n. 1006476-53.2024.8.11.0086, de um termo particular de declaração subscrito por
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
(ID 325703475).

A insurgência foi reavivada em alegações finais, sem êxito, e reiterada em sede de recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia. Na ocasião, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso de Gustavo, no ponto, para acolher a nulidade do interrogatório por cerceamento de defesa, com a restituição dos autos ao Juízo de primeiro grau para a retomada da marcha processual a partir da nulidade reconhecida [ID 331597356].

Em sintonia com esse entendimento, o i. Relator, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, acolheu a preliminar suscitada exclusivamente em favor de Gustavo. Todavia, os doutos Vogais, Exmos. Des. Marcos Machado e Des. Wesley Sanchez Lacerda, dela divergiram, restando a preliminar, POR MAIORIA, REJEITADA.

Do excerto acima transcrito, afere-se a existência de um desacordo parcial entre os membros da Primeira Câmara Criminal do TJMT, cujo voto vencedor foi capitaneado pelo douto 1º Vogal, Exmo. Des. Marcos Machado, que restou acompanhado pelo douto 2º Vogal, Exmo. Des. Wesley Sanchez Lacerda, vencido o i. Relator, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri; logo, mostram-se cabíveis os presentes embargos infringentes, sabidamente adstritos à matéria objeto da divergência [parte final do parágrafo único do artigo 609 do CPP].

Do
voto majoritário
, no que importa, consta o seguinte,
in litteris
:

“
VOTO (PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL):

(...)

A partir da vigência da Lei nº 10.792/2003, o interrogatório deixou de ser considerado ato personalíssimo do juiz [a quem competia com exclusividade eleger as perguntas do interrogatório], assumindo contornos de meio de defesa, sendo que uma das inovações consistiu na possibilidade de acusação e defesa formularem questionamentos ao acusado, por intermédio do magistrado, conforme preceitua o art. 188 do CPP.

Todavia, “o ato continuou sob controle do Magistrado, não tendo a alteração legislativa em momento algum assegurado ao interrogado o direito de escolher quem irá interrogá-lo” (STJ, HC n° 900249/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.1.2025).

No mesmo sentido, destacam-se os seguintes arestos:

“O interrogatório judicial é ato presidido pelo Magistrado, nos termos do artigo 185, do Código de Processo Penal, cabendo às Partes, apenas, formular perguntas complementares. A possibilidade de respostas seletivas contrariaria a sistemática do Código de Processo Penal, subvertendo a condução judicial do Ato e comprometendo a regularidade procedimental. O direito ao silêncio, de natureza constitucional (artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal), assegura ao Acusado a faculdade de permanecer calado integralmente, mas não autoriza o fracionamento de respostas conforme conveniência, o que inviabilizaria a coerência e a finalidade do interrogatório.” (TJRJ, EI 0000465-05.2020.8.19.0066 – Relatora: Des. Kátia Maria Amaral Jangutta – 18.11.2025)

“Conforme orientação que tem sido adotada pela jurisprudência, respeitado o direito do réu ao silêncio, o interrogatório ainda é ato de competência exclusiva do magistrado, razão pela qual o interrogando não pode escolher quem irá lhe fazer as perguntas, cabendo às partes apenas complementar os questionamentos feitos.” (TJMG - Apelação Criminal nº 10010547420208130024 - Relator: Des. Cássio Salomé – 7.8.2024)

“2. Não parece razoável admitir que o réu não responda às perguntas formuladas pelo Juiz, permitindo que sejam respondidas somente as perguntas da Defesa, não havendo base legal para tanto. Permitir tal prática seria autorizar que o advogado de Defesa conduzisse o interrogatório, alterando o rito procedimental, em manifesta afronta à legislação vigente, que confere tal mister, exclusivamente, ao magistrado processante do feito.” (TJAL - HC 08097286420248020000 - Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa - 6.11.2024)

Como bem pontuado pelo juiz da causa, “o que réu e sua defesa pretendem produzir não é um interrogatório, mas uma mera entrevista entre o réu e seu defensor, que tem status de prova documental e unilateral, e não há sentido algum de que esse tipo de ato seja produzido em audiência, na presença de um promotor e um juiz que não terão qualquer participação no ato” (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 207416469).

Com a devida vênia ao d. Relator, o magistrado, no sistema processual brasileiro, permanece responsável pela condução efetiva do processo e figura como destinatário das provas (CPP, art. 156).

A opção pelo silêncio não pode trazer qualquer repercussão negativa à defesa do réu, porém a ampla defesa não pode delegar ao magistrado a função de mero telespectador do ato processual.

De toda sorte, o Juízo singular oportunizou, pela Defesa do recorrente GUSTAVO PEREIRA DA SILVA, a juntada de documento contendo as indagações e respostas que seriam eventualmente apresentadas na audiência de instrução e julgamento, a elidir prejuízo processual.

Enfim, a atuação do Ministério Público e da Defesa deve ser pautada na boa-fé, à luz do princípio da cooperação na moderna concepção do processo, de modo que a adoção do silêncio parcial ou seletivo prejudica “a atuação do estado-juiz e a atividade complementar das partes em busca da verdade real” (TJSC, HC nº 5032552-84.2023.8.24.0000 – Relator: Des. Carlos Alberto Civinski - Primeira Câmara Criminal – 7.6.2023), notadamente quando se apura crime contra a vida supostamente cometido por integrantes de facção criminosa.

Logo, não se reconhece a nulidade apontada.”
(ID 357992350 – p. 24/26).

No mesmo sentido, acompanhando a divergência, votou o douto 2º Vogal, Exmo. Des. Wesley Sanchez Lacerda, que assim consignou, no essencial:

“
VOTO (VISTA - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (2º VOGAL):

Peço vênia ao eminente Relator para divergir quanto ao acolhimento da preliminar de nulidade do interrogatório judicial.

Conquanto a fundamentação expendida pela Relatoria encontre ressonância em precedentes dos Tribunais Superiores, tenho que a questão submetida a exame reclama delimitação mais precisa.

O ponto de dissenso projeta-se em saber se a garantia de índole negativa, destinada a resguardar o indivíduo contra a autoincriminação compulsória, pode ser alçada à condição de vetor hermenêutico capaz de alterar a própria arquitetura formal do interrogatório judicial, autorizando o acusado, mediante declaração prévia e absoluta, a recusar indistintamente as perguntas formuladas pelo juízo e pela acusação e, simultaneamente, exigir a continuidade do ato apenas para responder às indagações de sua defesa técnica.

É certo que, a partir da reforma introduzida pela Lei n. 10.792/2003, o interrogatório assumiu contornos mais acentuadamente defensivos e se consolidou como meio de autodefesa, sem perder, contudo, sua natureza de ato processual formal, sujeito a rito legal e presidência judicial. O art. 188 do CPP permanece claro ao dispor que, após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se as entender pertinentes. A estrutura do interrogatório pressupõe a condução pelo magistrado, destinatário da prova, e a intervenção das partes em caráter complementar, dentro da forma legal.

O fenômeno contemporâneo do chamado silêncio seletivo ou interrogatório parcial, objeto de debates doutrinários e oscilações jurisprudenciais recentes, frequentemente é apresentado em chave de ampliação da autodefesa, quando, em determinadas hipóteses, o que se pretende, em verdade, é uma reorganização do rito do ato, com exclusão apriorística do juízo e da acusação do âmbito das perguntas, preservando-se, paradoxalmente, apenas a etapa defensiva.

A análise, de tal maneira, não se circunscreve ao reconhecimento abstrato da garantia constitucional invocada, tendo como escopo a aferição concreta de eventual prejuízo decorrente da forma pela qual o magistrado conduziu o ato, preservando o silêncio regularmente exercido e resguardando, ao mesmo tempo, a conformação estrutural do interrogatório nos exatos termos delineados pelo ordenamento. O processo penal brasileiro adota, de modo inequívoco, a exigência de prejuízo para decretação de nulidade. Aqui, ao réu foi garantido exercer plenamente o direito de permanecer em silêncio quanto às perguntas do juízo e da acusação, e, ainda, permitiu-se produzir manifestação defensiva por escrito ou por vídeo, por meio de entrevista com seu patrono. Não se identifica dano concreto.

Com essas considerações, com a devida venia ao eminente Relator, não vislumbro nulidade a ser reconhecida, motivo pelo qual, julgo a PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA.
” (ID 357992350 – p. 24/51).

Por outro lado, o
voto minoritário
do douto Relator, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, assim se pronunciou:

“
VOTO

(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Gustavo alega ainda que foi cerceado em seu direito de defesa, aduzindo que “o encerramento antecipado do interrogatório judicial, sem permitir ao recorrente o silêncio parcial/seletivo é vício insanável não suprível pela oportunidade posterior de juntada de depoimento escrito, pois a falta de previsão legal para tal substituição o que implica na nulidade absoluta do ato”.

A preliminar é pertinente.

Na audiência de instrução processual, “a advogada de defesa de Gustavo requereu o interrogatório parcial do réu, conforme termos gravados em mídia audiovisual [e] a Magistrada indeferiu o seu pedido”, nos seguintes termos:

[...] Interpreto a afirmação do réu de não responder à nenhuma das perguntas do juízo e da acusação, antes mesmo que elas sejam feitas, em exercício ao direito ao silêncio, pelo que determino o encerramento do ato.

Sem prejuízo, para que não se alegue cerceamento de defesa, faculto à Defesa a juntada de escrito ou áudio e vídeo de entrevista entre o réu e seu defensor. [...] Posto isto, aguarda-se o prazo de 05 (cinco) dias para que a Defesa junte a entrevista com o réu. [...] (Id. 325703470 - pág. 1-3).

Nos termos expressos do artigo 188 do CPP: “Após proceder o interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante”.

Da simples leitura do dispositivo, nota-se que o ato do interrogatório pressupõe que o juiz, como destinatário da prova, faça as perguntas ao réu, e só então, indague às partes se ainda resta algo a ser esclarecido, podendo formular perguntas correspondentes a tais pontos, se entender pertinente e relevante.

Por certo que o réu tem o direito de não querer responder a algumas ou mesmo a todas as perguntas a serem feitas pelo Juiz, ou pelas partes, mas nesse caso, quando desde logo manifesta que não pretende responder a nenhuma das perguntas do juízo, antes mesmo que elas sejam feitas, é certo que ele está exercendo o seu direito ao silêncio, informando que não deseja ser interrogado, de modo que o ato deve ser encerrado desde logo, sem que isso lhe implique nenhum prejuízo.

O que réu e sua defesa pretendem produzir não é um interrogatório, mas uma mera entrevista entre o réu e seu defensor, que tem status de prova documental e unilateral, e não há sentido algum de que esse tipo de ato seja produzido em audiência, na presença de um promotor e um juiz que não terão qualquer participação no ato.

De todo modo, não há nenhum prejuízo à defesa, a quem foi facultada a juntada da entrevista em prazo de 05 (cinco) dias.

Friso que não se questiona que o réu tenha direito ao silêncio parcial, se recusando a responder as perguntas que entenda que não sejam convenientes à sua defesa, mas, para que faça isso num INTERROGATÓRIO, é preciso que as perguntas ao menos sejam feitas, pelo Juiz, pelo Promotor e pelo seu Defensor, para que o réu avalie aquelas que deseja responder.

Agora, se antes mesmo de as perguntas serem formuladas, ele já de antemão afirma que não as responderá, pelo simples fato de serem feitas por ator processual diverso do seu próprio Defensor, é certo que ele não deseja participar de um interrogatório - ato processual cuja forma é prescrita em lei, e não é dado às partes subverter, sob pena de ofensa ao devido processo legal - de modo que o ato deve ser de pronto encerrado, em respeito ao direito do acusado de não se submeter ao interrogatório, facultando-se a produção da prova unilateral que pretende em substituição a esse ato.

Mas como prova unilateral que é, é certo que não deve ser produzida em audiência, ocupando tempo da pauta tão abarrotada de audiências destinadas à produção de provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório. Afinal, os princípios do processo penal devem ser observados em conjunto, e com a ampla defesa também caminha o devido processo penal, de modo que o ato formal de interrogatório deve seguir a forma prevista em lei.

Os argumentos foram reavivados em sede de alegações finais e, mais uma vez, rejeitados, verbis:

A defesa desse réu repete insurgência já afastada por este Juízo por ocasião da audiência de instrução [...]. Tampouco se pode arguir violação ao princípio nemo tenetur se detegere, já que o réu não foi compelido a responder às perguntas do juízo ou do Ministério Público. O ato foi encerrado, já que o réu deixou claro que não desejava ser submetido a um interrogatório formal, onde, segundo previsão legal expressa, quem formula as perguntas é o juiz. [...] O que ocorreu é que ele manifestou de antemão, antes mesmo que as perguntas fossem formuladas, que não as responderia. [...] (Id. 325703506 - pág. 1-21).

A respeito do interrogatório, Guilherme de Souza Nucci doutrina que “trata-se do ato processual que confere oportunidade ao acusado de se dirigir diretamente ao juiz, apresentando a sua versão defensiva aos fatos que lhe foram imputados pela acusação [...] é, fundamentalmente, um meio de defesa [...]” (Código de Processo Penal Comentado, 23ª edição, Ed. Forense, pág. 905-906).

A Constituição Federal lhe assegura o direito de permanecer em silêncio (art. 5º, LXIII), sendo, entretanto, facultado ao réu responder apenas às perguntas da defesa. Nesse sentido:

[...] “o direito ao silêncio é consectário do princípio nemo tenetur se detegere, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação. Ademais, é assente que o interrogatório não é apenas meio de prova, mas especial instrumento de autodefesa, competindo, dessa forma, à defesa escolher a melhor estratégia defensiva.” (AgRg no HC n. 833.704/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023) [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.400.257/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

Nessa ordem de ideias, o encerramento do ato, sem permitir que a defesa indagasse o réu quanto aos pontos que entendia pertinentes, caracteriza cerceamento do direito de defesa. Confira-se:

[...] 3. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. 4. Concessão do habeas corpus. Cassação da sentença de pronúncia, a fim de que seja realizado novo interrogatório do paciente [...], oportunidade na qual deve ser-lhe assegurado o direito ao silêncio (total ou parcial), respondendo às perguntas de sua defesa técnica, e exercendo diretamente a ampla defesa. (STJ, HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes [Desembargador Convocado do TRF 1ª Região], Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, acolho a preliminar suscitada pela defesa de Gustavo Pereira da Silva, para declarar a nulidade de seu interrogatório judicial, por cerceamento do direito de defesa, devendo os autos serem restituídos ao juízo de primeiro grau para refazimento dos atos a partir dele, ficando, entretanto, mantida sua prisão cautelar.
” (ID 357992350 – p. 1/24).

Resumidamente, pois, denota-se que, de um lado, o voto vencedor compreendeu que o interrogatório judicial permanece ato de condução exclusiva do magistrado, de sorte que a opção do acusado por responder unicamente às perguntas de sua defesa técnica não vincularia o Juízo, tampouco imporia a manutenção indefinida do ato; e que, tendo sido facultada a posterior juntada de entrevista escrita ou audiovisual entre o réu e seu patrono, estaria afastado qualquer prejuízo concreto apto a ensejar nulidade.

A seu turno, o voto vencido pondera que o interrogatório é, primordialmente, instrumento de autodefesa, corolário do princípio da não autoincriminação [
nemo tenetur se detegere
], e que esse direito ao silêncio não se limita à escolha entre falar ou calar-se integralmente, abrangendo também o silêncio parcial ou seletivo; de modo que o encerramento do ato antes mesmo de formuladas as perguntas pela defesa técnica, tão logo manifestado o desinteresse do acusado em responder aos questionamentos do Juízo e da acusação, subtrai-lhe a possibilidade de apresentar sua versão dos fatos de forma assistida, o que caracteriza cerceamento de defesa insuscetível de ser sanado pela ulterior juntada de entrevista unilateral.

Neste recurso, pretende o embargante a prevalência do entendimento minoritário, por entender que o encerramento antecipado do interrogatório, sem que se oportunizasse à sua defesa técnica a formulação de perguntas, violou o seu direito ao silêncio parcial ou seletivo e configurou cerceamento de defesa, apto a gerar a nulidade absoluta do ato, nos termos do artigo 564, III, “e”, do Código de Processo Penal.

Assiste razão
ao embargante, devendo prevalecer o voto vencido.

O direito ao silêncio, assegurado pelo artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos [art. 8º, “g”] e pelo artigo 186 do Código de Processo Penal, é expressão do princípio da não autoincriminação, e não se esgota na dicotomia entre responder integralmente ou permanecer em silêncio absoluto. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente reconhecido que o acusado pode exercer o silêncio de forma parcial ou seletiva, escolhendo as perguntas e os interlocutores processuais aos quais deseja responder, sem que isso desnature o ato ou implique subversão do rito legal.

Nesse sentido:

“
[...]
este Supremo Tribunal Federal tem se manifestado de forma sistemática em prestígio ao direito ao silêncio parcial
, sob o entendimento de que o interrogatório é, sobretudo, um ato inerente à autodefesa
[...],
em plena consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o direito de permanecer em silêncio
, consagrado no princípio constitucional nemo tenetur se detegere (art. 5º, LXIII, da CF),
não pode ser interpretado como mecanismo de auto-incriminação, devendo ser exercido pelo réu da forma que melhor lhe aprouver
.
” (STF – ARE 1.535.784/MG, Rel: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/12/2025, Segunda Turma, DJe-s/n divulg. 10-02-2026, public. 11-02-2026). Destaquei.

“
PENAL E PROCESSO PENAL.
DIREITO AO SILÊNCIO. EXERCÍCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO RECONHECIDA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O direito constitucional ao silêncio deve ser exercido pelo acusado da forma que melhor lhe aprouver, devendo ser compatibilizado com a sua condição de instrumento de defesa e de meio probatório.
2. A escolha das perguntas que serão respondidas e aquelas para as quais haverá silenciamento, harmoniza o exercício de defesa com a garantia da não incriminação. 3. Agravo provido para
reconhecer a nulidade dos interrogatórios em razão do cerceamento do direito ao silêncio seletivo
.
” (STF – RHC 213.849/SC, Rel.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2024 PUBLIC 16-05-2024). Grifei.

“
HABEAS CORPUS. PRIMEIRA FASE DO JÚRI.
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. RECUSA DE RESPONDER PERGUNTAS AO JUÍZO. CERCEADO QUESTIONAMENTOS DEFENSIVOS. ILEGALIDADE CONSTATADA.
[...] 2. O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa. 3.
Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico.
[...].
” (STJ – HC 703.978/SC 2021/0351214-1, Rel: Min. OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - Sexta Turma, DJe 07/04/2022). Grifei.

O direito ao silencio parcial, ou seja, a análise do réu a respeito da conveniência de responder apenas às perguntas que lhe forem favoráveis ou de responder apenas aos questionamentos de sua defesa, tem sido, portanto, garantido pelos Tribunais Superiores, havendo nulidade no ato que afronte tal escolha.

Este eg. Tribunal de Justiça já perfilhou o mesmo entendimento:

“
[...] III. Razões de decidir: Restou incontroverso que, na audiência de instrução e julgamento,
o réu expressamente optou por responder apenas às perguntas formuladas por sua defesa técnica, sendo tal prerrogativa indevidamente negada pela magistrada.

O direito ao silêncio parcial decorre do princípio constitucional do nemo tenetur se detegere
, previsto no art. 5º, LXIII, da CF/88, e do art. 186 do CPP, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que
o desrespeito a tal princípio acarreta a nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, nos termos do art. 564, III, “e”, do CPP.

[...] Preliminar acolhida para declarar a nulidade do interrogatório judicial dos réus e dos atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para a regular renovação do ato
.
” (TJ-MT, N.U 1005869-74.2023.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Rel.: Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/07/2025, DJe 07/07/2025). Grifei.

Com efeito, a partir do momento em que o acusado manifesta, ainda que antecipadamente, o propósito de responder somente às perguntas formuladas por seu defensor, cabe ao Juízo processante viabilizar essa forma de exercício do direito ao silêncio dentro da própria solenidade do interrogatório – facultando, então, à defesa técnica que formule as perguntas pertinentes –, e não simplesmente encerrar o ato de plano, relegando a manifestação defensiva a um substitutivo extrajudicial, unilateral e produzido sem a presença do órgão acusador e da autoridade judicial.

A faculdade de posterior juntada de entrevista escrita ou audiovisual entre o réu e seu patrono, tal como facultada na origem, não se equipara ao interrogatório judicial formal, ato processual solene, produzido sob o crivo do contraditório, na presença do Juízo e do Ministério Público, e dotado de eficácia probatória e defensiva própria. Cuida-se de atos de natureza e regime jurídico diversos, de modo que a disponibilização de um não complementa a supressão do outro.

O fato de o juiz conduzir o interrogatório não significa que o réu está impossibilitado de responder apenas a algumas perguntas, em especial às da defesa, fazendo uso assim do silêncio seletivo. De fato, é cediço que quem pode o mais pode o menos. Assim, se é possível não responder a nenhuma pergunta, é possível também responder apenas a algumas perguntas. Anote-se que o direito ao silêncio, como já exposto neste voto, é consectário do princípio
nemo tenetur se detegere
, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação. Ademais, é assente que o interrogatório não constitui apenas meio de prova, mas especial instrumento de autodefesa, competindo, dessa forma, à defesa escolher a melhor estratégia defensiva.

Data máxima vênia
do entendimento distinto externado no voto vencedor, o direito ao silêncio, previsto no art. 5º, LXIII, da CF, e no art. 186 do CPP, assegura ao acusado o direito de não produzir prova contra si mesmo, abrangendo tanto o silêncio total quanto o silêncio parcial. Nessa perspectiva, a decisão ora hostilizada restringiu indevidamente o alcance da garantia constitucional ao exigir que o acusado optasse entre o silêncio absoluto e a resposta integral a todas as perguntas, negando-lhe o direito ao silêncio seletivo, o que constitui interpretação inconstitucional e ilegal.

A jurisprudência do STJ reconhece que “
quem pode o mais pode o menos
”, sendo possível ao réu responder apenas às perguntas que entender convenientes, sem que disso decorra qualquer presunção de culpa (AgRg no HC 833.704/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023). No mesmo sentido, assentou-se que “
o direito de permanecer em silêncio (total ou parcial) é garantido ao acusado e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa
” (AgRg no AREsp 2.786.137/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.03.2025, DJe 25.03.2025); afinal, o interrogatório judicial é meio de autodefesa, não podendo o Estado impor condições que constranjam o acusado a adotar estratégia que o exponha à autoincriminação, sob pena de nulidade absoluta (arts. 5º, LIV e LV, CF/88, e art. 564, IV, CPP).

Desta feita, inexistindo qualquer dispositivo legal que impeça o silêncio seletivo, a decisão que o veda cria limitação inexistente no texto legal e ofende diretamente as garantias da ampla defesa, da autodefesa e do contraditório; logo, a manutenção do interrogatório realizado sob tais condições implica violação ao devido processo legal e nulidade absoluta do ato.

Aliás, tratando-se de nulidade de natureza absoluta, decorrente da violação a garantia constitucional de primeira grandeza – a ampla defesa e a não autoincriminação –, o prejuízo específico e concreto é inerente à própria supressão do meio de defesa.

Assim, com a
devida vênia
ao entendimento que prevaleceu por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1006476-53.2024.8.11.0086, tenho que a razão está com o voto minoritário do douto Relator, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, que bem identificou a ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente do encerramento antecipado do interrogatório judicial do embargante, sem que se oportunizasse a formulação de perguntas por sua defesa técnica, em manifesta violação ao seu direito ao silêncio parcial ou seletivo.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
aos embargos infringentes e de nulidade opostos por
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
, para
fazer prevalecer o
voto vencido
proferido pelo douto Relator, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, no julgamento do recurso em sentido estrito n. 1006476-53.2024.8.11.0086,
reconhecendo a nulidade absoluta do interrogatório judicial do embargante
, por cerceamento do direito de defesa decorrente da vedação ao exercício do silêncio parcial ou seletivo, e, por consequência,
anulando
a sentença de pronúncia e os atos processuais subsequentes praticados em relação a ele
a partir do interrogatório
, com determinação de retorno dos autos ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT para a realização de novo interrogatório, assegurando-se ao embargante o direito de responder exclusivamente às perguntas formuladas por sua defesa técnica, mantida, no mais, nos exatos termos do voto vencido, a sua prisão preventiva.

Os efeitos desta decisão restringem-se à situação processual do réu GUSTAVO PEREIRA DA SILVA, ora embargante, não alcançando o corréu Dionatas Machado Barbosa, estranho à matéria objeto da divergência.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Turma:

Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos por GUSTAVO PEREIRA DA SILVA em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal que, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.º 1006476-53.2024.8.11.0086, por maioria de votos, rejeitou a preliminar de cerceamento do direito de defesa e, no mérito, desproveu o recurso defensivo.

O i. Relator, Des. Gilberto Giraldelli, proveu o recurso por considerar que
“o encerramento antecipado do interrogatório judicial, sem oportunizar à defesa técnica a formulação de perguntas, após a manifestação do acusado de que responderia exclusivamente aos questionamentos de seu patrono, viola o direito ao silêncio parcial ou seletivo, corolário do princípio da não autoincriminação, e configura cerceamento de defesa apto a gerar nulidade absoluta do ato”
.

Pois bem.

A partir da vigência da Lei nº 10.792/2003, o interrogatório deixou de ser considerado ato personalíssimo do juiz [a quem competia com exclusividade eleger as perguntas do interrogatório], assumindo contornos de meio de defesa, sendo que uma das inovações consistiu na possibilidade de acusação e defesa formularem questionamentos ao acusado, por intermédio do magistrado, conforme preceitua o art. 188 do CPP.

Todavia, a ampla defesa não pode delegar ao magistrado a função de mero telespectador do ato processual.

Com efeito,
“o ato continuou sob controle do Magistrado, não tendo a alteração legislativa em momento algum assegurado ao interrogado o direito de escolher quem irá interrogá-lo”
(STJ, HC n° 900249/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.1.2025).

No mesmo sentido, destacam-se os seguintes arestos:

“O interrogatório judicial é ato presidido pelo Magistrado, nos termos do artigo 185, do Código de Processo Penal, cabendo às Partes, apenas, formular perguntas complementares. A possibilidade de respostas seletivas contrariaria a sistemática do Código de Processo Penal, subvertendo a condução judicial do Ato e comprometendo a regularidade procedimental. O direito ao silêncio, de natureza constitucional (artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal), assegura ao Acusado a faculdade de permanecer calado integralmente, mas não autoriza o fracionamento de respostas conforme conveniência, o que inviabilizaria a coerência e a finalidade do interrogatório.”
(TJRJ, EI 0000465-05.2020.8.19.0066 – Relatora: Des. Kátia Maria Amaral Jangutta – 18.11.2025)

“Conforme orientação que tem sido adotada pela jurisprudência, respeitado o direito do réu ao silêncio, o interrogatório ainda é ato de competência exclusiva do magistrado, razão pela qual o interrogando não pode escolher quem irá lhe fazer as perguntas, cabendo às partes apenas complementar os questionamentos feitos.”
(TJMG - Apelação Criminal nº 10010547420208130024 - Relator.: Des.Cássio Salomé – 7.8.2024)

“2. Não parece razoável admitir que o réu não responda às perguntas formuladas pelo Juiz, permitindo que sejam respondidas somente as perguntas da Defesa, não havendo base legal para tanto . Permitir tal prática seria autorizar que o advogado de Defesa conduzisse o interrogatório, alterando o rito procedimental, em manifesta afronta à legislação vigente, que confere tal mister, exclusivamente, ao magistrado processante do feito.”
(TJAL - HC 08097286420248020000 - Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa - 6.11.2024)

Como bem pontuado pelo juiz da causa, “
o que réu e sua defesa pretendem produzir não é um interrogatório, mas uma mera entrevista entre o réu e seu defensor, que tem status de prova documental e unilateral, e não há sentido algum de que esse tipo de ato seja produzido em audiência, na presença de um promotor e um juiz que não terão qualquer participação no ato”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 207416469)

Noutro giro, o magistrado, no sistema processual brasileiro, permanece responsável pela condução efetiva do processo e figura como destinatário das provas (CPP, art. 156).

E mais. O Juízo singular oportunizou, pela Defesa do embargante GUSTAVO PEREIRA DA SILVA, a juntada de documento contendo as indagações e respostas que seriam eventualmente apresentadas na audiência de instrução e julgamento, a elidir prejuízo processual.

Em situação semelhante, o e. TRF3 assim decidiu:

“
Não existe direito de deturpar o ato do interrogatório na forma pretendida pelo ora paciente, cujo equivalente, aliás,
bem oportunizou a autoridade judicial ao facultar-lhe a formulação de declaração escrita e assinada
. Ao assim agir,
a autoridade apontada como coatora nada mais fez do que acolher o intento do réu, eis que facultou a apresentação por escrito de suas razões, recebendo, assim, a devida consideração,
de modo que não há que se cogitar em qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa. - Dessa forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou abuso de poder no caso em tela, devendo subsistir o ato processual impugnado
.” (HC 5021008-25.2020.4.03.0000 – Relator: Desembargador Federal Fausto Martin De Sanctis – 30.12.2020)

Enfim, a atuação do Ministério Público e da Defesa deve ser pautada pela boa-fé, à luz do princípio da cooperação na moderna concepção do processo, de modo que adoção do silêncio parcial ou seletivo prejudica
“a atuação do estado-juiz e a atividade complementar das partes em busca da verdade real”
(TJSC, HC nº 5032552-84.2023.8.24.0000 – Relator: Des. Carlos Alberto Civinski - Primeira Câmara Criminal – 7.6.2023), notadamente quando se apura crime contra a vida supostamente cometido por integrantes de facção criminosa.

Logo, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

VOTO JUSTIFICADO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara, Eminentes Pares.

Peço vênia ao eminente Desembargador Marcos Machado para acompanhar o douto Relator.

A controvérsia devolvida a esta Turma restringe-se ao alegado cerceamento de defesa decorrente do encerramento antecipado do interrogatório judicial do embargante, após a manifestação de que responderia exclusivamente às indagações formuladas por sua defesa técnica.

Com efeito, o interrogatório, sobretudo após a reforma promovida pela Lei n. 10.792/2003, consolidou-se primordialmente como meio de autodefesa, sendo corolário do princípio constitucional da não autoincriminação (art. 5º, LXIII, da Constituição Federal) o direito do acusado de exercer o silêncio de forma total ou parcial, escolhendo, legitimamente, acerca de quais questionamentos pretende se manifestar.

Nesse contexto, o encerramento do ato antes de oportunizada à defesa técnica a formulação de perguntas importou em restrição ao pleno exercício da autodefesa, impedindo o acusado de apresentar sua versão dos fatos no ambiente processual próprio, sob a condução do magistrado e sob o crivo do contraditório.

De igual modo, também reputo que a possibilidade posteriormente conferida para apresentação de declaração escrita ou audiovisual não possui aptidão para suprir o interrogatório judicial regularmente realizado, por se tratar de ato processualmente distinto, desprovido das mesmas garantias e da mesma eficácia jurídica inerentes ao interrogatório previsto nos artigos 186 e 188 do Código de Processo Penal.

Nessas circunstâncias, salvo melhor juízo, a limitação imposta ao exercício da autodefesa configura vício que compromete a higidez do ato processual, impondo o reconhecimento da nulidade do interrogatório e dos atos subsequentes dele dependentes, com o retorno dos autos à origem para sua renovação, preservados os demais atos válidos do processo.

Diante do exposto, pedindo vênia à respeitável divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Marcos Machado,
acompanho integralmente
o voto do douto Relator, para
DAR PROVIMENTO
aos embargos infringentes, fazendo prevalecer o voto vencido proferido pelo ilustre Desembargador Orlando de Almeida Perri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026